Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003905-47.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA ROCHA EIRELI
AGRAVADO: ESPÓLIO DE HERMES FILGUEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA ROCHA EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Sinop, de procedência, em parte, da habilitação, para declarar o crédito trabalhista perseguido como concursal e que o agravado acoste aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até a data da recuperação judicial, qual seja 31/10/2017, e somente das verbas eminentemente trabalhistas e condenação da recuperanda a pagar as custas processuais, assim como os honorários advocatícios da contraparte arbitrados em 10% do valor a ser habilitado.
A agravante narra que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que se encontra falida (31.03.2020) e não mais em Recuperação Judicial, bem como pelo fato de que o crédito que o agravada pretende habilitar já se encontrava na lista de credores na época do protocolo do incidente e sequer havia sido efetivada a publicação da 2a lista de credores, para início do cômputo do prazo para apresentação da impugnação de crédito; aduz que o agravado perdeu o seu interesse em proceder com a Habilitação de Crédito.
Alternativamente, argumenta que é incabível a condenação da Massa Falida no pagamento dos honorários advocatícios, visto que não houve litigiosidade no incidente; alega que a manifestação da antiga Administradora Judicial não pode ser reconhecida como oposição a habilitação do crédito, uma vez que, mesmo sendo evidente os equívocos de forma da presente habilitação de crédito, esta apenas informou ao juízo, exercendo a sua função de auxiliar, que a atualização estava procedida de forma incorreta, tanto que a decisão reconheceu e determinou a sua retificação.
Requer a concessão do efeito suspensivo; que seja reconhecida a falta de interesse processual e de agir do agravado, em face do incidente de Habilitação de Crédito ter sido instaurado antes do início do computo do prazo, bem como pelo fato de que o crédito já se encontrava inserido na Lista de Credores apresentada tanto pela Recuperanda quanto pela Administradora Judicial, antes do ajuizamento do incidente, e caso superadas as preliminares, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para excluir a condenação dos honorários advocatícios, uma vez que inexistiu litigiosidade no incidente de Habilitação de Crédito.
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
E, conforme estabelece o artigo 300, caput do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Todavia, não estão presentes os citados requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inexiste a possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devido a tramitação célere do recurso de agravo de instrumento e a pertinência da apresentação de contrarrazões.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora